Tribunal: TJSP
Processo: 0168720-52.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que fixou os juros de mora em 1% ao mês quando ainda não estava em vigor a Lei Federal no 11.960/2009 e porque não se tratava de verba funcional. Normas que regem os critérios de atualização monetária são de aplicação imediata – Lide envolve basicamente dois períodos de mora: anterior à Lei Federal no 11.960/2009 e posterior – Inconstitucionalidade parcial da Lei

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que fixou os juros de mora em 1% ao mês quando ainda não estava em vigor a Lei Federal no 11.960/2009 e porque não se tratava de verba funcional. Normas que regem os critérios de atualização monetária são de aplicação imediata – Lide envolve basicamente dois períodos de mora: anterior à Lei Federal no 11.960/2009 e posterior – Inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09 no julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e Tema 810/STF – Juros de mora devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 – Indenização arbitrada em salários mínimos – Correção do montante da indenização não pode ser atrelada pela variação do salário mínimo – Salários mínimos devem ser convertidos na data da publicação da sentença (26/03/2007), incidindo a partir de então correção monetária, pelo IPCA-E. REVISÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0168720-52.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARTUR TEIXEIRA DA SILVA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ARTUR TEIXEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18612 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0168720-52.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: ARTUR TEIXEIRA DA SILVA E
ESTADO DE SÃO PAULO
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que fixou os juros de
mora em 1% ao mês quando ainda não estava em vigor a
Lei Federal no 11.960/2009 e porque não se tratava de verba
funcional. Normas que regem os critérios de atualização
monetária são de aplicação imediata
Lide envolve
basicamente dois períodos de mora: anterior à Lei Federal no
11.960/2009 e posterior Inconstitucionalidade parcial da
Lei Federal no 11.960/09 no julgamento das ADINs no 4357
e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e Tema 810/STF
Juros de mora devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009 Indenização arbitrada em salários mínimos
Correção do montante da indenização não pode ser atrelada
pela variação do salário mínimo Salários mínimos devem
ser convertidos na data da publicação da sentença
(26/03/2007), incidindo a partir de então correção
monetária, pelo IPCA-E. REVISÃO ACOLHIDA.
Desprovidos o recurso voluntário do Estado de
São Paulo e o reexame necessário e provido em parte o do autor para
fixar os juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso (fls.
541/554 e 563/566), a FESP interpôs recurso especial (fls. 569/572),
pela fixação dos juros em 6% ao ano, nos termos do Código Civil em
vigor ao tempo dos fatos ou fixá-los nos termos previstos pelo art. 1o-F
da Lei Federal no 9.494/97, interpondo, também, recurso extraordinário,
pela improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 582/585 e 587/594.
Os autos foram remetidos à conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando que a decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com entendimento do STF no Tema 810, determinou a
devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação da questão, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 661/664).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 541/554,
integrado pelo de fls. 563/566, esta Câmara fixou, em 21/01/2009, os
juros de mora em 1% ao mês, quando, portanto, ainda não estava em
vigor a Lei Federal no 11.960/2009, e porque não se tratava de verba
funcional.
Nesse aspecto, já restou consolidado que as
normas que regem os critérios de atualização monetária são de aplicação
imediata, pois têm natureza eminentemente processual e são regidas,
portanto, pelo princípio “tempus regit actum”.
Nessas circunstâncias, de rigor observar que a
lide envolve basicamente dois períodos de mora: anterior à Lei Federal
no 11.960/2009 e posterior, este no qual seria possível sua aplicação,
uma vez que a obrigação ainda não foi satisfeita.
Mister consignar que os juros de mora e a
correção monetária não decorrem da sentença condenatória em si
mesma, mas da demora no cumprimento da obrigação, como fato
gerador para reparar o credor pelo atraso e recompor a perda do poder
aquisitivo da moeda. É fato gerador, outrossim, que se protrai no tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzindo seus efeitos também após a prolação da sentença, enquanto
não satisfeita a obrigação.
De todo modo, é necessário levar-se em
consideração que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei
Federal no 11.960/09 no julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo
Supremo Tribunal Federal e no Tema 810/STF.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal
no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, o acórdão foi
omisso e verifica-se que a sentença de 1o grau arbitrou indenização por
danos morais correspondente a cem salários mínimos e por danos
materiais no valor de um salário mínimo mensal, não havendo óbice
para o arbitramento do valor da indenização por danos morais em
salários mínimos. Contudo, há vedação legal de atrelar a correção do
montante da indenização pela variação do salário mínimo. Este,
portanto, não pode ser o vigente à data do efetivo pagamento.
Assim, os salários mínimos devem ser
convertidos na data da publicação da sentença (26/03/2007), incidindo a
partir de então correção monetária, pelo IPCA-E.
Registre-se que esta relatora há tempos já vem
observando a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei Federal no
11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e
4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do
CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro
Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo
Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade,
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim, a revisão é acolhida para determinar
que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a
correção monetária pelo IPCA-E, para o período de mora a partir da
vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e que os salários mínimos
sejam convertidos na data da publicação da sentença, incidindo a
partir de então correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão.
ISABEL COGAN
Relatora